Tribunal: TJMT
Processo: 0033459-04.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0033459-04.2011.8.11.0041
RECORRENTE: L.A. DE OLIVEIRA SANTOS - ME
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por L.A. DE OLIVEIRA SANTOS - ME, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 40915972:
“AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CÁLCULO ELABORADO DE FORMA DETALHADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA - TESE AFASTADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - PACTO EXPRESSO NESSE SENTIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há falar em cerceamento de defesa, eis que além do cálculo ter sido elaborado de forma detalhada pela instituição financeira, deu chance aos devedores de impugnarem especificamente a memória do débito, o que afasta a tese de prejuízo ou ofensa ao direito de defesa. 2 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, desde que pactuada. No caso concreto, além da Cédula de Crédito Bancário n.o 003.513.703 ter sido firmada em 26/02/2010, ou seja, após a edição da mencionada Medida Provisória, as partes pactuaram a incidência dos juros capitalizados de forma expressa, situação que demonstra a legalidade da cobrança e justifica a manutenção do decisum . (AP n. 0033459-04.2011.8.11.0041, Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 29/04/2020)
A Recorrente sustenta violação ao art. 1.022, II do CPC, uma vez que o acórdão não observou que no contrato pactuado entre as partes, não há previsão de capitalização mensal.
Assevera ainda ofensa aos arts. 6o, IV e 39, V do CPC, pois os contratos de adesão devem ser interpretados em favor da parte aderente, logo deve ser considerada abusiva a cláusula de capitalização diária de juros.
O Recurso é tempestivo e a Recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidões de Ids n. 44346997 e 44390988.
O Banco Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 45538046.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência ao artigo 1.022, II do CPC
Em que pese a Recorrente alegar omissão e ofensa ao artigo 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão não observou que no contrato pactuado entre as partes, não há previsão de capitalização mensal, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“ A empresa L.A. de Oliveira Santos – ME, Lelis Fonseca da Silva e Afonso Salgueiro Filho , interpuseram o vertente Recurso, visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que negou provimento ao Apelo, mediante os seguintes fundamentos:
(...)
- Mérito
Quanto à capitalização mensal dos juros, os Apelantes sustentam que deve ser considerada abusiva, uma vez que não houve pacto expresso.
De acordo com o STJ, nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000 (n. 2.170-36/2001), é possível a sua incidência em periodicidade inferior à anual (diária, mensal, semestral, trimestral etc.), desde que pactuada.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido no REsp 973.827-RS (2007/0179072-3). Isso significa que não basta a mera indicação da taxa de juros mensal e anual, denotando, de forma implícita, a existência da capitalização mensal. Exige-se cláusula contratual clara quanto a esse encargo.
(...)
No caso, verifica-se que além da Cédula de Crédito Bancário n.o 003.513.703 ter sido firmada em 26/02/2010, ou seja, após a edição da mencionada Medida Provisória, as partes pactuaram a incidência dos juros capitalizados de forma expressa, consoante cláusula 2.1, o que demonstra a legalidade da cobrança e justifica a manutenção da sentença neste ponto (ID. 302112991).
Com essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ nego provimento ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida...” ID n. 38331993.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação do art. 1.022, II, do CPC, tendo em vista que o aresto se manifestou especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Em relação a contrariedade aos artigos 6o, IV e 39, V do CDC, a Recorrente sustenta que os contratos de adesão devem ser interpretados em favor da parte aderente, logo deve ser considerada abusiva a cláusula de capitalização diária de juros.
Todavia, a análise desta questão, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. (...) NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 5. DIVULGAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AMPLO CONHECIMENTO DA DECISÃO COLETIVA. FALTA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 94 DO CDC. 6. PEDIDOS ALTERNATIVOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 7. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
4. A revisão das conclusões estaduais (acerca da ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo INCC após o prazo de entrega da obra) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
(...)
6. Outrossim, o pedido alternativo de fixação de prazo razoável e de redução das multas aplicadas por descumprimento, além de se mostrar deficiente por não ter a recorrente indicado o suposto dispositivo de lei federal violado, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF, também não pode ser acolhido, tendo em vista que o TJSP entendeu que "as multas foram adequadas e o prazo para aplicação é imediato, para evitar lesão ainda maior ao consumidor" (e-STJ, fl. 737), sendo assim, para infirmar tais conclusões, seria imprescindível o reexame de provas, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1508585/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)”.
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV